Tribunal: TJSP
Processo: 0002833-20.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – Sustentam os autores a existência de nulidade da citação – Falta de interesse de agir – A ação proposta não é a via adequada para os fins colimados, eis que a nulidade da citação se caracteriza como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – Sustentam os autores a existência de nulidade da citação – Falta de interesse de agir – A ação proposta não é a via adequada para os fins colimados, eis que a nulidade da citação se caracteriza como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil) – Precedentes – Não bastasse, somente o próprio réu da ação de cobrança poderia se insurgir contra eventual nulidade de sua situação, não cabendo aos autores desta ação rescisória defender direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18, caput, do Código de Processo Civil – Indeferimento da petição inicial.